Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704795-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por K2 Construção e Administração de Imóveis Ltda. – ME (Id. 43499724) contra a r. decisão Id. 147788880, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0038567-43.2014.8.07.0001,acolheu a impugnação do executado Roberto Guimarães Albuquerque Castro quanto ao valor bloqueado em conta corrente, autorizando a liberação “logo que preclusa esta decisão”. Pretende o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento de penhorabilidade do valor bloqueado. Preparo recolhido – Id. 43499730. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, é desnecessário atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a própria decisão agravada condicionou sua eficácia à preclusão. Portanto, nada há a prover com relação ao pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora